Tribunal: TJSP
Processo: 1007231-03.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignada – Pedidos parcialmente acolhidos para reduzir o custo efetivo total – Pleito de reforma – Impossibilidade – Argumentos relacionados de forma dissociada e abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Inexistência de impugnação quanto ao custo efetivo total,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignada – Pedidos parcialmente acolhidos para reduzir o custo efetivo total – Pleito de reforma – Impossibilidade – Argumentos relacionados de forma dissociada e abstrata que não enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida – Inexistência de impugnação quanto ao custo efetivo total, aspecto objetivo ressaltado no julgado - Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso não conhecido.